Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707611-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABRAMIS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP EMBARGADO: 7 PONTOS AGENCIA DIGITAL LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 24856065) opostos por ABRAMIS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI – EPP em face de 7 PONTOS AGENCIA DIGITAL LTDA - ME, ante Acórdão (ID 24492361) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Por meio de Decisão em ID 32261155, esta Relatoria baixou os autos ao Juízo de Origem, nos seguintes termos: (...) Em Decisão de ID 26232660, o acordo foi homologado, nos termos do Art. 932, inc. I do CPC e do Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Em Petição de ID 31216796, a parte Embargada, 7 PONTOS AGENCIA DIGITAL LTDA - ME, informa descumprimento do acordo firmado com a parte Embargante, ABRAMIS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI. Deveria a Embargante efetuar o depósito de 07 (sete) parcelas no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) todo dia 20 de cada mês, findando-se em 20/01/2022. No mês de novembro, a ABRAMIS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI – EPP que deveria ter feito o deposito da quinta parcela, não o fez. A parte Embargada informa em Petição de ID 31216796, que como existe um acordo já homologado nestes autos que fora descumprido, necessita-se da apreciação da referida petição, com a consequente remessa do processo à 1a Instância para prosseguimento da fase executiva. Em consonância com a Petição de ID 31216796, baixem os autos ao Juízo de origem. Posteriormente, sobreveio a Renúncia de Mandato (ID 32553634) dos advogados da parte Embargante, nos termos do artigo 5o do Estatuto da OAB. Decido. A atuação no feito pelos advogados renunciantes se estende até o dia 14 de fevereiro de 2022, conforme arts. 112 e 219 do CPC. Desse modo, sendo a renúncia um ato potestativo do advogado e, comprovada regularmente a sua comunicação, NADA A DEFERIR. Verifica-se a Homologação de Acordo em Decisão de ID 262326660 e, consequente determinação de suspensão do feito para o cumprimento do acordo. Não havendo prazo recursal de decisão que homologa acordo, bem como já determinada a baixa destes autos, cumpra-se a parte final da Decisão de ID 32261155. Esclareço que tal medida deve ser cumprida na origem, visto que a decisão que homologa o acordo tem o teor de extinção do feito, com julgamento do mérito, e resolve o litígio com força da coisa julgada material. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de março de 2022 14:22:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador